Tribunal: STF
Processo: Rcl 72469
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pela Universidade Estadual de Campinas - Unicamp, em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Ag-AIRR-10117-88.2022.5.15.0114.



     A reclamante alega, em síntese, o descumprimento da orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do RE-RG 760.931 (tema 246), paradigma da repercussão geral, bem como a violação ao decidido no julgamento da ADC 16.



    Argumenta que “o acórdão vai de encontro com as razões de decidir da ADC 16 e do RE 760.931 ao presumir culpa da Autarquia com argumentos genéricos, sem consignar elementos concretos de culpa” (eDOC 1, p. 13).



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender o acórdão reclamado e, no mérito, pleiteia que seja julgada procedente a reclamação para cassá-lo.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar informações da autoridade reclamada e de remeter os autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Pois bem.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Quanto ao mérito, convém relembrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais. 



    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 



    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 



    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Assim, é imprescindível a comprovação do conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido”. (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020; grifos nossos)



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 2. A responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Precedentes: Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 56.579 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.3.2023; grifos nossos)



     No caso, verifico que a autoridade reclamada manteve o entendimento de que a Administração Pública deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas, com base na ausência de fiscalização adequada do contrato. 



    Nesse sentido, extrai-se, a título exemplificativo, o seguinte trecho do acórdão proferido pelo TRT da 15ª Região (entendimento mantido pelo Tribunal Superior do Trabalho em decisões posteriores): 



    “Por ocasião do julgamento do RE760931, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.



    A Suprema Corte também tem decidido que a ineficiência da fiscalização, por si só, não é suficiente para autorizar o reconhecimento da culpa in vigilando e, em consequência, atribuir ao ente público a responsabilidade subsidiária pelas parcelas deferidas nestes autos (...)



    Considerando a prova documental anexada aos autos pelo ente público demandado às fls. 837 e seguintes, constato ter havido de sua parte a necessária fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas decorrentes do contrato de prestação de serviços celebrado com a primeira reclamada. Por sua vez, não se encontram evidências de que, uma vez cientificado das irregularidades, deixou o ente público de adotar as medidas necessárias à regularização delas.



    Assim sendo, concluo que no caso em tela não restou configurada a culpa in vigilando do ente público demandado, razão pela qual sua responsabilização subsidiária pelo adimplemento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais deferidas e reconhecidas nestes autos deveria ser afastada.



    Entretanto, neste particular, por questão de respeito ao princípio da Colegialidade, curvo-me ao entendimento dominante nesta Colenda Câmara, conforme fundamentos adiante expostos, que adoto como razões de decidir para manter a r. decisão recorrida neste particular.



    No julgamento da ADC 16, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é constitucional o artigo 71 da Lei n. 8.666/93. Isso implica que a Administração Pública não responde pelos encargos trabalhistas devidos pela empresa prestadora de serviços por ela contratada, pelo simples inadimplemento de suas obrigações trabalhistas. Essa decisão foi reafirmada no julgamento do recurso extraordinário n. 760.931, ao qual foi dada repercussão geral e no qual foi fixada a seguinte tese jurídica: 



    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/93.



    (...)



    No caso, como denotam as afirmações das partes e os documentos por elas juntados, o primeiro reclamado foi contratado pela Administração Pública para lhe prestar serviços e, deste contrato, originou-se o contrato de emprego mantido entre a parte autora e aquele réu. Nesse contexto, incumbia à Administração comprovar que não se omitiu de maneira culposa na fiscalização do contrato mantido com o primeiro réu, por se tratar de fato impeditivo do direito postulado (CLT art. 818, II e CPC/2015 art. 373, II). Entretanto, não se desvencilhou desse ônus, pois embora tenha juntado documentos, estes se referem apenas a uma parte das obrigações do segundo reclamado, notadamente quanto ao recolhimento de contribuições sociais à União, mas não quanto ao adimplemento das obrigações trabalhistas para com seus empregados. Portanto, essa prova não convence que cumpriu com diligência o dever de fiscalização mencionado. Ou seja, não suficientemente diligente em relação ao dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações por parte do contratado, conforme previsto no artigo 67 da Lei n. 8.666/91, do que decorre sua responsabilidade subjetiva por "culpa in vigilando". Em resumo:



    a) de acordo com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 16, é subjetiva a responsabilidade da Administração Pública pelas obrigações trabalhistas decorrentes dos contratos por ela celebrados com fundamento na Lei n. 8.666/93, em decorrência de culpa "in vigilando" por descumprimento do dever de diligência de acompanhar e fiscalizar o contrato, previsto no artigo 67 de referida lei;



    b) conforme a teoria para a aptidão, incumbe à Administração Pública produzir prova de cumprimento do dever de diligência previsto no artigo 67 da Lei n. 8.666/93;



    c) no caso em exame, a Administração Pública não produziu prova convincente do cumprimento do dever de diligência previsto no mencionado artigo 67 da Lei n. 8.666/93.



    (...)



    Por conseguinte, acolho o apelo para declarar a responsabilidade subsidiária do segundo reclamado pelos créditos da autora.” (eDOC 8, p. 150-153, grifos nossos)



    Ora, entendo que a Justiça trabalhista, ao assim decidir, imputou à reclamante a figura da responsabilização automática, em desconformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, pois o mero argumento de ausência de fiscalização não é suficiente para amparar a condenação subsidiária do ente público, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca da ocorrência de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. Corroborando essa assertiva, cito o seguinte julgado: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 37.320 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2020, grifo nosso)



    Verifico, assim, que o Juízo reclamado, ao manter o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, desrespeitou o entendimento adotado no julgamento da ADC 16.



    Por fim, cumpre registrar que não desconheço a existência do tema 1.118 da repercussão geral, no qual se discutirá o “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.



    Todavia, uma vez que o mérito do referido paradigma ainda não foi julgado e que, a meu juízo, a matéria em questão já foi apreciada no julgamento da ADC 16, não há qualquer óbice ao julgamento da presente causa.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para afastar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, nos termos da jurisprudência desta Corte (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente